Tribunal: STF
Processo: ARE 1468906
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ESTUPRO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.  AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.